Tribunal: CARF
Processo: 14120.000190/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14120.000190/2008-79 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.074 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
L ARAUJO SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O COTEJO
DA DECLARAÇÃO ANUAL SIMPLIFICADA E LIVRO DE APURAÇÃO
DE ICMS
A divergência entre o valor da receita bruta apurada com base nas notas fiscais
de vendas registradas no Livros de Apuração do ICMS e o valor a menor
declarado na Declaração Anual Simplificada constitui prova direta de omissão
de receitas quando, intimado, o sujeito passivo não se manifesta para justificar
as diferenças.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000190/2008-79
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por AGROSERVICE SEGURANÇA
LTDA. ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-00.946, na sessão de 2
de agosto de 2011, no qual a 2a Turma Especial da Primeira Seção do CARF negou provimento
ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE NOTAS FISCAIS E
VALORES DECLARADOS.
A divergência entre o valor da receita bruta apurada a partir das notas fiscais de vendas,
escrituradas e informadas ao fisco estadual pelo próprio contribuinte, e o valor a menor
declarado por ele ao fisco federal, quando não restar justificada ou comprovada com
documentos hábeis e idôneos, constitui fonte direta de omissão de receitas tributáveis,
ensejando o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2003, no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples - em razão de
divergências entre os valores de receitas escriturados e os valores declarados na Declaração
Anual Simplificada – DAS. A autoridade fiscal detectou que na DAS a Contribuinte declarou
receitas em valores menores que os constantes das notas fiscais de vendas escrituradas no Livro
Registro de Apuração do ICMS, intimando-a a esclarecer as diferenças e não obtendo qualquer
resposta. A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente o lançamento em razão de
declarar a decadência do crédito tributário em relação a parte dos fatos geradores autuados,
apoiando-se na regra de contagem estipulada no art. 150, § 4o, do CTN (e-fls. 150/159). O
Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário, rejeitando a alegação de que o
lançamento se deu mediante presunção de omissão de receitas, assinalando que a divergência
entre o valor da receita bruta apurada com base nas notas fiscais de vendas emitidas,
escrituradas pelo contribuinte, e o valor a menor por ele declarado ao fisco federal constitui
fonte direta de omissão de receitas (e-fls. 188/194).
Cientificada em 29/09/2018 (e-fls. 223), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 03/10/2018 (e-fls. 213/222) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 235/239, do qual se extrai:
Da divergência apontada
A Recorrente não aponta objetivamente o tema. Porém, pelo teor de seu recurso especial
deduz-se que se trata da divergência em relação à inversão do ônus da prova em
relação ao lançamento de omissão de receitas efetuado apenas a partir de diferenças
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

entre o Livro de Apuração do ICMS e a receita total escriturada pela pessoa
jurídica.
Apresentou os seguintes paradigmas não reformados até o momento: Ac. 107-07.804 e
Ac. no 107-06.692.
Ementa - Paradigma 1 - Ac. 107-07.804:
IRPJ/CSLL e DECORRENTES - DIFERENÇAS ENTRE O LIVRO DE ICMS E A
CONTABILIDADE - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVA DIRETA A CARGO DO
FISCO - A existência de diferenças entre as vendas constantes do Livro de Apuração do
ICMS e a receita total escriturada pela pessoa jurídica, por não se enquadrar em
nenhuma das hipóteses que autorizam lançar mão de presunção legal de omissão de
receitas, é um indício que reclama aprofundamento das investigações.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - CERTEZA NECESSÁRIA - O lançamento
tributário não comporta incertezas. A dúvida em relação aos elementos em que se
baseou deve beneficiar o contribuinte e não o fisco.
Ementa - Paradigma 2 - Ac. no 107-06.692:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS - DIFERENÇAS ENTRE GUIAS
ESTADUAIS E A RECEITA ESCRITURADA PELO CONTRIBUINTE - ANOS-
CALENDÁRIO DE 1995 A 1998 - Excepcionados os casos que tenham por base
presunções expressamente previstas em Lei, qualquer outro lançamento tributário que
considere ocorrida omissão no registro de receitas, deve repousar em elementos
concretos, objetivos, sólidos em sua estruturação, e tecnicamente consistentes. Embora
possa ser tomado como veemente indício, a diferença entre as saídas informadas ao
fisco estadual e as receitas declaradas ao fisco federal não se reveste dos elementos
essenciais para justificar a presunção simples de omissão de receitas, sem que o fisco
esgote o campo probatório.
IRPJ - LUCRO ARBITRADO - ANO-CALENDÁRIO DE 1999 - Quando
desconhecida a receita bruta, as ferramentas colocadas à disposição do fisco para
encontrar o lucro, estão listadas, exaustivamente, no art. 51 da Lei no 8.981, de 1995.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL, IR/FONTE e COFINS - As exigências
constituídas por decorrência da principal devem ter o mesmo destino dado no
julgamento daquela.
Recurso Provido.
[...]
(...)
Da situação fática assemelhada
De fato, ambos os julgados tratam de omissão de receitas lançadas apenas a partir da
constatação de diferenças entre a escrituração fiscal do ICMS e a receita declarada
perante o fisco federal. E nesse contexto, também estavam também em disputa nesses
julgados o ônus da prova.
[...]
Da divergência constatada
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência em situações assemelhadas.
Enquanto no Recorrido, firmou-se o entendimento de que diante da constatação, por
parte da fiscalização, de diferenças entre a escrituração fiscal do ICMS e a receita
declarada ao fisco federal e não "restar justificada ou comprovada com documentos
hábeis e idôneos", cabe o lançamento de omissão de receitas tributáveis por
presunção direta; De outra banda, nos paradigmas - que praticamente possuem o
mesmo teor - firmou-se o entendimento, naquelas mesmas circunstâncias fáticas, que tal
procedimento não se trataria de prova direta, e não se constituindo também em uma
presunção legal caberia ao fisco aprofundar mais as investigações a fim de encontrar
outros indícios complementares para daí poder fazer a autuação.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

[...]
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência, em relação a esta matéria
através dos 2(dois) paradigmas.
A Contribuinte questiona a existência de omissão de receitas caracterizada tão-
somente pela constatação da diferença entre a escrituração fiscal do ICMS e a receita
declarada perante o fisco federal, no regime simplificado de apuração de tributos, que
acarretou o lançamento de ofício em face do qual a Recorrente vem se opondo, infelizmente, sem
êxito. Defende tratar-se de mera presunção, não autorizada por lei e não prevista para o caso
concreto, e assegura ser induvidoso que à Recorrente assiste razão sobre pretender a
improcedência do lançamento de oficio, em face da flagrante ilegalidade praticada pelo fisco,
na medida em foi penalizado injustamente.
Os autos foram remetidos à PGFN em 23/05/2019 (e-fls. 240), e retornaram em
31/05/2019 com contrarrazões (e-fls. 241/244) nas quais a PGFN pondera não se tratar, o
presente caso, de tributação com base em presunção, mas de evidente supressão de receitas que
deixaram de ser oferecidas à tributação. Afirma ser válido o “arbitramento do lucro da
Recorrente com base nas vendas por ela efetuadas, se valendo do Livro de Apuração do ICMS
preparado pela própria contribuinte”.
Defende:
[...]
A fiscalização apurou a existência de diferenças de base de cálculo ao confrontar os
valores declarados nas Declarações Simplificadas com o livro Registro de Apuração de
ICMS da empresa no ano-calendário de 2003. A contribuinte foi devidamente intimada
(fls. 24/25) para justificar tais diferenças e permaneceu silente (...)
[...]
Ressalta-se que tanto na impugnação quanto no Recurso Voluntário não buscou o
contribuinte justificar aquelas diferenças, tendo a defesa se limitado a questionar a
validade das autuações, alegando que as diferenças apuradas com base no livro Registro
de Apuração de ICMS, são meros indícios de omissão de receitas, e, por se basear em
presunção comum, caberia ao Fisco provar a ocorrência das alegadas omissões, citando
jurisprudência administrativa.
Resta claro da análise dos presentes autos que as apurações estão suportadas por
elementos fornecidos pelo próprio sujeito passivo, e do seu confronto com as
declarações prestadas ao Fisco Federal resulta omissão evidenciada por prova direta,
cujo conteúdo a recorrente não procurou contraditar, limitando-se a falar em presunção
e arbitramento.
[...]
Pede, ao final, pelo não provimento do recurso especial da Contribuinte.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, a Contribuinte alega que a Fiscalização deveria ter aprofundado os
trabalhos de investigação e se limitou a presumir que caracterizariam omissão as diferenças
existentes entre os valores de receitas de vendas registrados nos Livros de Apuração do ICMS e
aqueles por ela declarados nos demonstrativo das receitas e do Simples a pagar na Declaração
Anual Simplificada – DAS. Contudo, a situação fática apresentada nos autos demonstra que a
auditoria fiscal buscou esclarecimentos a respeito das inconsistências, mas encontrou limitação
na falta de colaboração da Contribuinte.
Com efeito, no curso da auditoria fiscal a Contribuinte foi intimada a apresentar
Livro Caixa ou Diário e Razão, e Livro de Apuração do ICMS. De posse desses elementos a
Fiscalização detectou diferenças entre a receita declarada informada no Demonstrativo das
Receitas e do Simples a Pagar na DAS, e a receita bruta total registrada mensalmente no Livro
de Apuração do ICMS, que tem por base as notas fiscais de vendas. Na sequencia, intimou a
Contribuinte a esclarecer as diferenças. Esta, ao seu turno, limitou-se a requerer dilação de prazo,
o que foi concedido, sem que tenha apresentado resposta. Reintimada, silenciou. Como não
houve esclarecimento acerca das divergências nos valores das receitas, a Fiscalização promoveu
o lançamento apenas das diferenças não justificadas.
E desde a impugnação a Contribuinte se vale da alegação de ter faltado
“aprofundamento dos trabalhos” da auditoria fiscal, pretendendo a nulidade do lançamento em
razão disso, assim buscando obter um benefício jurídico-processual a partir de um prejuízo ao
qual deu causa.
Diante desse contexto fático deve ser afastada a alegação da Contribuinte de o
lançamento ter se apoiado em mera presunção. A prova da omissão é direta e encontra-se
registrada na própria escrituração por ela mantida. E não foi apresentada contraprova da
inexistência da omissão, de sorte que até o presente momento ela se encontra materializada nos
registros contábeis da recorrente.
Enfatize-se que a Contribuinte não pode desconhecer o teor dos livros por ela
própria escriturados e apresentados à Fiscalização. Portanto não há se falar sobre qualquer
ilegalidade, arbitrariedade ou mesmo preterição de direito de defesa.
Nesse passo, compartilha-se da tese adotada pelo Colegiado a quo, sustentada no
voto proferido pela autoridade julgadora de 1a instância que muito bem esclareceu não se tratar o
caso de mera presunção de omissão de receitas:
A interessada, em relação às diferenças de base de cálculo apuradas pelo auditor fiscal
ao confrontar os valores declarados nas Declarações Simplificadas com o livro
Registro de Apuração de ICMS da empresa, no ano-calendário de 2003, devidamente
intimada (fls. 24/25), não se manifestou. Após ciência dos autos de infração, em sua
impugnação, limitou-se a questionar a validade das autuações, alegando que as
diferenças apuradas com base no livro Registro de Apuração de ICMS, são meros
indícios de omissão de receitas, e, por se basear em presunção comum, caberia ao
Fisco provar a ocorrência das alegadas omissões, citando jurisprudência
administrativa.
Se o contribuinte apresenta os livros contábeis e fiscais ao fisco, incluindo o Livro
Registro de Apuração de ICMS, referente ao ano de 2003, conforme fls. 11/23,
devidamente registrado na Receita Estadual do Mato Grosso do Sul, apresentam eles
presunção legal de validade.
Constatando o Fisco a divergência de informações e intimando a contribuinte a
justifica-las, houve a inversão do ônus da prova. A contribuinte não se manifestou para
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

justificar as diferenças na fase procedimental. Agora, na fase impugnatória, sem
qualquer comprovação que a esclareça as divergências, afirma que cabe ao Fisco
confirmar a veracidade da escrituração do próprio contribuinte. Como dito, cabe a ela
o ônus de provar por que motivo manteve uma contabilidade que está de acordo com os
livros de apuração do ICMS, e, por outro lado, declarou acentuadamente a menor das
Declarações Simplificadas.
Assim, diante da presunção legal de validade conferida legalmente aos livros de
escrituração mantidos pela empresa, dentre eles o Livro Registro de Apuração de ICMS,
referente ao ano de 2003, registrado na Receita Estadual do Mato Grosso do Sul,
somente nesse momento houve inversão do ônus da prova, pois não caberia a auditoria
fiscal confirmar a veracidade da escrituração do próprio contribuinte.
Frise, por fim, a remansosa jurisprudência contrária à pretensão da Contribuinte:
APURAÇÃO DE RECEITAS A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO
FISCO ESTADUAL. A informação prestada ao Fisco Estadual pode perfeitamente
servir como base para apuração das receitas auferidas, porque diz respeito a vendas
realizadas pela empresa. Não há necessidade de regra de presunção legal para isso. Essa
informação configura prova direta do auferimento de receitas, que, no caso concreto, é
corroborada por todas as especificidades que motivaram a autuação fiscal. (Acórdão no
9101-003.427 - Sessão de 6 de fevereiro de 2018).
ARBITRAMENTO DE LUCROS. RECEITA OMITIDA. APURAÇÃO COM BASE
NOS LIVROS DE ICMS - É cabível o arbitramento de lucros com base nos valores das
vendas informadas pelo contribuinte no livro registro de apuração do ICMS, confirmado
pelas declarações prestadas ao fisco estadual, cabendo ao contribuinte fazer de prova de
alegações de equívocos no preenchimento do livro, mediante apresentação das notas
fiscais de venda/saídas que suportaram sua escrituração. (Acórdão no 9101-00.114 -
Sessão de 11 de maio de 2009)
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS APURADAS EM RELAÇÃO AOS
VALORES INFORMADOS AO FISCO ESTADUAL. Correta a exigência que toma
por referência receitas reconhecidas na escrituração do sujeito passivo, mas não
computadas nas declarações e no cálculo dos tributos devidos. (Acórdão no 1101-
001.268 - Sessão de 04 de março de 2015)
OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. TRIBUTAÇÃO A PARTIR DO LIVRO DE
APURAÇÃO DE ICMS. Tendo o sujeito passivo declarado na DSPJ valores de receita
bruta sobejamente inferiores àqueles consignados no Livro de Apuração do ICMS,
escorreita a autuação referente aos tributos exigíveis aos optantes do Simples (Lei no
9.317, de 1999), calculados a partir da diferença encontrada no cotejamento do Livro de
Apuração do ICMS com a DSPJ do período fiscalizado. OPÇÃO PELO REGIME DE
CAIXA. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS. Ainda
que tenha optado pela adoção do regime de caixa em sua DSPJ/2006, não tendo a
fiscalizada apresentado a documentação necessária à aferição da correção dos valores
lançados no Livro Caixa, restou ao representante fazendário efetuar o lançamento com
base nos valores consignados no Livro de Apuração de ICMS. (Acórdão no 1301-
003.168 - Sessão de 13 de junho de 2018).
OMISSÃO DE RECEITAS. SIMPLES. DIFERENÇA APURADA ENTRE OS
VALORES DECLARADOS E OS CONTABILIZADOS. No processo administrativo
fiscal, uma vez lavrado o Auto de Infração, cabe ao contribuinte apontar e comprovar
eventuais erros da fiscalização quando da constituição do crédito tributário, inclusive
com a juntada de documentação comprobatória. Sendo constatada a omissão de receitas
pelas diferenças identificadas entre as receitas declaradas e as contabilizadas, é ônus do
contribuinte comprovar eventual erro nos lançamentos contábeis e qual seria a realidade
das operações. Não o fazendo, deve ser mantida a autuação. (Acórdão no 1302-002.794
- Sessão de 16 de maio de 2018).
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. A
não apresentação dos livros e documentos contábeis e fiscais por contribuinte
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

regularmente intimado implica arbitramento do lucro, que não é afastado por sua
apresentação ou disponibilização posterior. OMISSÃO DE RECEITA. A diferença
entre os valores declarados ao Fisco Estadual e ao Fisco Federal constitui omissão de
receitas. O fato de a movimentação financeira confirmar os valores omitidos
consubstancia verdadeiro exaurimento. (Acórdão no 1302-002.321 - Sessão de 26 de
julho de 2017)
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. A omissão de receita se configura pelo
cotejo realizado entre a DIPJ e os Livros Fiscais (Registro de Saídas e Apuração do
ICMS com o SPED). Não apresentando prova que desconstrua a presunção relativa
adotada pela Fiscalização, cabível é o lançamento por omissão de receita. (Acórdão no
1302-001.962 - Sessão de 11 de agosto de 2016)
SIMPLES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE
CÁLCULO. FATURAMENTO INFORMADO NOS LIVROS DE APURAÇÃO DE
ICMS. As informações contidas nos livros de apuração do ICMS, mais precisamente
sob os códigos fiscais que representam vendas de mercadorias e respectivas devoluções
amoldam-se aos conceitos de faturamento e receita bruta previstos na legislação de
regência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. (Acórdão no 1401-002.508 - Sessão de 16 de
maio de 2018).
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. As provas obtidas do Fisco Estadual
na fase de fiscalização são admissíveis no processo administrativo fiscal desde que
submetidas a novo contraditório por justamente não prejudicarem o direito de defesa do
contribuinte. [...] As diferenças existente entre as receitas registradas nos Livros
Registros de Apuração do ICMS e as receitas informados na DIPJ, constitui omissão de
receita passível de tributação. (Acórdão no 1401-001.272 - Sessão de 28 de agosto de
2014)
RECEITAS DECLARADAS. DIPJ. RECEITAS ESCRITURADAS. LIVRO FISCAL.
Constatada a existência de receitas escrituradas em livro fiscal em montante superior às
receitas informadas na DIPJ, correto o lançamento de ofício do imposto de renda
incidente sobre as diferenças de receita omitida (base de cálculo do Simples Nacional).
(Acórdão no 1402-002.973 - Sessão de 14 de março de 2018).
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO. Tendo a contribuinte declarado como
INATIVA quando constatado no livro de apuração do ICMS a obtenção de valores de
receita bruta, procede a cobrança dos imposto e contribuições componentes do
SIMPLES calculados sobre a diferença não declarada. (Acórdão no 1402-003.005 -
Sessão de 10 de abril de 2018).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O imposto será determinado com base nos critérios
do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa na qual esteja
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária. BASE DE CÁLCULO.
FISCO ESTADUAL. Na falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais de
escrituração obrigatória, é lícito o lançamento que tomou por base os valores
informados pelo próprio contribuinte ao Fisco estadual. (Acórdão no 1402-001.898 -
Sessão de 03 de fevereiro de 2015)
Válida, também, a transcrição do voto condutor do Acórdão no 9101-003.427, de
lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado à unanimidade por este
Colegiado, em antiga composição1, afirmando a existência de prova direta de omissão de receitas
sem nem mesmo exigir sua confirmação em livros escriturados pelo sujeito passivo, bastando a
sua informação em declaração ao Fisco Estadual:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo
Guerra, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.074 - CSRF/1a Turma
Processo no 14120.000190/2008-79

De acordo com o paradigma, e com a argumentação dos recorrentes, "não existe
presunção legal que tome como suficiente as informações prestadas ao Fisco estadual,
para fins de lançamento dos tributos federais".
Ocorre que a questão em pauta não envolve apuração de receita por aplicação de regra
de presunção legal.
Os valores que a contribuinte informou ao Fisco Estadual são valores de vendas, e,
portanto, configuram prova direta das receitas auferidas.
Aliás, este tipo de infração tributária, que consiste em informar ao Fisco Federal valores
de receitas inferiores àqueles informados ao Fisco Estadual, é bastante comum em
determinadas situações/atividades, porque a Fiscalização Estadual, por monitorar o
trânsito de mercadorias, acaba sendo mais presente que a Fiscalização Federal.
O contexto de cada caso concreto obviamente afeta a avaliação que se faz das
divergências entre os valores de receitas constantes das DIPJ (informados ao Fisco
Federal) e os que constam das GIA (informados ao Fisco Estadual).
Mas a análise das especificidades do caso concreto acabaria implicando na retomada do
debate sobre a própria caracterização da divergência jurisprudencial a partir do
paradigma apresentado.
Vê-se que no caso paradigma houve dois votos "pelas conclusões". Esse alinhamento
com o voto do relator ("pelas conclusões"), que condenou a apuração de receitas a partir
de informações prestadas ao Fisco Estadual, decorreu provavelmente das
particularidades daquele caso, particularidades que também serviram para o não
reconhecimento da divergência jurisprudencial num primeiro momento, nos termos do
despacho de exame de admissibilidade proferido nos presentes autos pela Presidente da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (acima transcrito).
Não obstante, apesar das particularidades daquele caso, o voto que orientou o paradigma
acabou defendendo uma posição mais ampla, posição que serviu para caracterizar a
divergência jurisprudencial sob exame, mas que não se sustenta em relação a seu
mérito, em razão da generalização que pretendeu defender.
A informação prestada ao Fisco Estadual pode perfeitamente servir como base para
apuração das receitas auferidas, porque diz respeito a vendas realizadas pela empresa.
Não há necessidade de regra de presunção legal para isso. Essa informação configura
prova direta do auferimento de receitas, que, no caso concreto, é corroborada por todas
as especificidades que motivaram a autuação fiscal.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital